Tribunal: TJSP
Processo: 2147578-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Efeito suspensivo aos embargos opostos à execução - Falta de relevância nos fundamentos dos embargos necessária à concessão do efeito suspensivo - Falta de comprovação da garantia do juízo - Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015 - Matéria discutida nos embargos (excesso de execução por cobrança de dívida paga) depende de ampla discussão à luz do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Efeito suspensivo aos embargos opostos à execução - Falta de relevância nos fundamentos dos embargos necessária à concessão do efeito suspensivo - Falta de comprovação da garantia do juízo - Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015 - Matéria discutida nos embargos (excesso de execução por cobrança de dívida paga) depende de ampla discussão à luz do contraditório, não revelando probabilidade de êxito suficiente para autorizar a suspensão da execução - Decisão mantida - Recurso desprovido.